Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-65.2014.8.11.0048
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ACLARAR NO ACORDÃO QUE SEUS EFEITOS ALCANÇAM O EMBARGANTE.
1 - Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
2 - Verificando-se que o acordão embargado não foi claramente expresso quanto aos efeitos que alcançam ambos os apelantes, necessário o esclarecimento, atribuindo aos embargos efeito modificativo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0000512-65.2014.8.11.0048

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Efeitos]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR E DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[VALDECIR LUIZ COLLE (APELANTE), JOSE OZETE FREITAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MPEMT - JUSCIMEIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), JOSE OZETE FREITAS (APELADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ACLARAR NO ACORDÃO QUE SEUS EFEITOS ALCANÇAM O EMBARGANTE.

1 - Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2 - Verificando-se que o acordão embargado não foi claramente expresso quanto aos efeitos que alcançam ambos os apelantes, necessário o esclarecimento, atribuindo aos embargos efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
VALDECIR LUIZ COLLE
em face do acórdão que não conheceu do seu recurso, por deserção, cuja pretensão era a reforma da sentença proferida nos autos da ação de improbidade administrativa, que julgou procedente o pedido condenatório formulado pelo Ministério

Público.

O embargante sustentou que o acórdão foi contraditório, na medida em que reconhece a aplicabilidade da norma mais benéfica, mas considerou como deserto seu recurso interposto, sendo que o novo regramento da Lei de Improbidade Administrativa traz diferente conceito de custas e preparo, dizendo que somente serão realizadas ao final do processo.

Disse, outrossim, que houve omissão no acordão, quanto à aplicação da lei especial sobre a lei geral.

Ademais, alega o vício de obscuridade, dizendo que o acordão não indica uma reforma integral e que alcançaria todos os arrolados no polo passivo da ação, e que, portanto, se faz necessário um esclarecimento sobre os efeitos da decisão e se a improcedência o alcança.

Ao final, requereu o acolhimento e provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, manifestando, ainda, a pretensão de prequestionamento.

Em contrarrazões (Id n. 126122694) a parte agravada pugna pelo desprovimento dos embargos.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira insurgência do embargante diz respeito à suposta contradição no acordão, porque reconhece a aplicação da norma mais benéfica, mas considerou como deserto o recurso interposto, sendo que o novo regramento da Lei de Improbidade Administrativa, traz o conceito que as custas, preparo, entre outras despesas, só serão realizadas ao final.

Não há que se falar, entretanto, em contradição, porque, no tocante ao recolhimento de custas e despesas processuais não é possível a aplicabilidade do art. 23-B com a redação trazida pela Lei 14/230/21 ao caso concreto, considerando que a decisão sentença foi proferida anteriormente à vigência da Lei 14.230/21 (13/05/2019) e o recurso de apelação também foi interposto em data anterior à vigência da nova legislação (31/05/2019), inclusive o despacho, intimando o apelante, ora embargante, para o recolhimento do preparo, foi feito antes da nova lei (09/10/2020), tendo o prazo legal transcorrido, sem resposta em 17/11/2020.

Outrossim, nem mesmo quando intimado para se manifestar sobre o advento da nova Lei de Improbidade, o embargante suscitou nada a respeito do preparo (petição Id n. 119831463).

Dessa forma, uma vez que a matéria diz respeito a custas e despesas processuais, logo, de norma processual, não deve haver a retroação dos efeitos da nova legislação no caso concreto, pois devem ser respeitados os atos processuais praticados sob a vigência da norma anterior, como resta claro no texto do art. 14 do CPC: "CPC - Art. 14 -
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso
.

Ademais, em se tratando de preparo recursal, de taxa judiciária, que dispõe de natureza jurídica híbrida, isto é, de norma tributária (STJ, REsp n. 1.725.2225/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a. Turma, j. 13.03.2008), e norma processual, cuja aplicação não retroagiará (art. 14, CPC), o recolhimento do preparo recursal deve ocorrer, em regra, no momento do respectivo ato de interposição (art. 1007,"caput", CPC), ou excepcionalmente, por ocasião do indeferimento da gratuidade recursal, até determinação de recolhimento pelo Relator, em razão da existência de dispensa legal de recolhimento no ato de interposição (art. 99, parágrafo 7o., CPC).

Corroborando esse entendimento, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVOS INTERNOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUSTIÇA GRATUITA e PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. Manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e diferimento de custas em grau de recurso aos ora agravantes, tendo em vista que estes possuem patrimônio que não condiz com a alegada hipossuficiência econômica e não lograram êxito em demonstrar que não possuíam recursos para o recolhimento dos valores referentes ao preparo recursal e ao porte de remessa e retorno.
Inaplicabilidade ao caso concreto do que dispõe o art. 23-B da Lei 14.230/21, pois a decisão agravada e os recursos interpostos são anteriores à vigência da nova legislação. Inteligência do art. 14 do CPC/15 que preserva os atos jurídicos praticados.
DECISÃO INTEGRALMENTE MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS, com determinações.
(TJ-SP - AGT: 00009128220158260418 SP 0000912-82.2015.8.26.0418, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 23/03/2022, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/03/2022) (destaquei)

Verifica-se, pois, que não há que se falar em contradição, seja porque a matéria legada não compôs as razões recursais ou qualquer outro pedido anterior aos embargos, seja porque, conforme demonstrado, não é o caso de aplicação do art. 23-B da LIA.

Os fundamentos para afastar a alegada contradição também se aplicam para fundamentar a inexistência de omissão. No caso, o embargante, ainda sobre a questão do preparo, alega que deve ser aplicado ao caso a norma especial (LIA) e não o CPC sobre as questões do preparo.

Ocorre, no entanto, conforme já fundamentado acima, foi aplicada a norma vigente, sem qualquer omissão a respeito.

Por fim, o embargante sustenta que o acordão foi obscuro, sendo necessário esclarecimentos sobre os seus efeitos, se o alcançaria, uma vez que teve seu recurso não conhecido.

Neste ponto, melhor sorte lhe assiste.

Isso porque, de fato, o acordão não foi claro a respeito, e, por se tratar de matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício, o reconhecimento pela retroatividade da lei, alcança também o ora embargante, haja vista que o mero exercício a descontento da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito da improbidade, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa (art. 1°, § 3°, da Lei 8.429/92). Além do que, como dito, as condutas devem estar expressas no rol taxativo do art. 11 da LIA, o que não restou configurado.

Para corroborar o entendimento aqui exarado, vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO OMISSO SOBRE ANÁLISE DE DIREITO INTERTEMPORAL, ATINENTE ÀS
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI FEDERAL No 14.230/2021 À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, CONHECÍVEL DE OFÍCIO. VÍCIO SANADO, PARA RECONHECER A RETROATIVIDADE DAS NORMAS DE ESTRITO CONTEÚDO MATERIAL QUE FOREM MAIS FAVORÁVEIS AOS RÉUS
, PROMOVENDO-SE NOVA CAPITULAÇÃO LEGAL DOS FATOS E CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. JULGAMENTO QUE APROVEITA A TODOS OS RÉUS, MESMO OS NÃO RECORRENTES, POR SE TRATAR DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. REJEIÇÃO, POR OUTRO LADO, DA TESE DE NULIDADE DA PROVA QUE ALICERÇA O ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO INTEGRATIVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Cumpre corrigir a omissão do acórdão embargado e, desse modo, analisar a ir (retroatividade) das modificações promovidas pela Lei Federal no 14.230/2021 à Lei Federal no 8.429/92 ( Lei de Improbidade Administrativa – LIA), sobretudo, se benéficas aos réus, porque, de fato, a decisão não se pronunciou sobre o tema, embora a matéria seja de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício
.

2. Assim, adotando-se entendimento da 3a Câmara de Direito Público deste tribunal, de que retroagem as normas mais benéficas aos réus que apresentem estrito conteúdo de direito material, impõe-se conceder aos fatos nova capitulação legal (arts. 11, inciso V, e 12, inciso III da LIA), para extirpar a sanção de suspensão de direitos políticos e redimensionar as penas de multa e de proibição de contratar com o Poder Público ou dele receber benefícios ou incentivos creditícios ou fiscais.

3. Frise-se que a decisão beneficia não apenas os embargantes, mas também os promovidos que não embargaram da decisão, tendo em vista que os atos ímprobos reconhecidos foram cometidos mediante convergência de vontades para um fim ilícito comum, o que impõe que a decisão seja uniforme para todos. Trata-se, pois, de litisconsórcio unitário, o que atrai a incidência do art. 1005, do CPC: "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses".

4. Rejeita-se, por outro lado, a tese de nulidade da prova que alicerça o édito condenatório, uma vez que a documentação que instrui a petição inicial foi submetida ao crivo do contraditório, sem que os embargantes houvessem impugnado seu valor probatório.

5. O depoimento prestado na fase administrativa que embasou o julgamento foi subscrito pela depoente ali qualificada e também pelo advogado que a acompanhava impugnado. Não se trata, pois, de documento sem assinatura, nem prestado sem auxílio de defesa técnica.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos modificativos. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração, para dar-lhes parcial provimento, com efeitos infringentes, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data informada pelo sistema. Desembargador WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO Relator
(TJ-CE - EMBDECCV: 00017512020128060079 Frecheirinha, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 09/05/2022, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/05/2022) (destaquei)

Isso posto, acolho e
dou provimento
aos embargos, para, sanando a obscuridade, atribuir efeito modificativo ao acordão, aclarando que os efeitos da reforma da sentença a ele alcançam, no sentido de reconhecer a inexistência de ato ímprobo, em face das modificações trazidas pela nova LIA, no art. 11.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

PLENÁRIO VIRTUAL DE 07 DE JUNHO DE 2022:

O RELATOR ACOLHEU OS EMBARGOS. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
Valdecir Luiz Colle
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação que não conheceu do Apelo, em razão da caracterização da deserção, cuja pretensão era a reforma da sentença proferida nos autos da ação de improbidade administrativa, que julgou procedente o pedido condenatório formulado pelo Ministério
Público do Estado de Mato Grosso
.

O eminente Relator consignou, inicialmente, a inexistência de contradição ou omissão em relação ao reconhecimento da deserção do apelo interposto pelo ora Embargante, ressaltando que,
não é possível a aplicabilidade do art. 23-B com a redação trazida pela Lei 14/230/21 ao caso concreto, considerando que a decisão sentença foi proferida anteriormente à vigência da Lei 14.230/21 (13/05/2019) e o recurso de apelação também foi interposto em data anterior à vigência da nova legislação (31/05/2019), inclusive o despacho, intimando o apelante, ora embargante, para o recolhimento do preparo, foi feito antes da nova lei (09/10/2020), tendo o prazo legal transcorrido, sem resposta em 17/11/2020.

Destacou, que,
mesmo intimado para se manifestar sobre o advento da nova Lei de Improbidade, o embargante nada suscitou a respeito do preparo (petição Id n. 119831463).

Asseverou, também, que,
em razão na natureza processual da matéria relativa às custas e despesas processuais, devem ser respeitados os atos praticados sob a vigência da norma anterior, nos termos do art. 14 do CPC, concluindo pela irretroatividade da aplicabilidade do art. 23-B da nova redação dada à LIA.

Por outro lado,

acolheu os presentes embargos
,
atribuindo-lhe efeitos infringentes
, para aplicar, de ofício, a extensão dos efeitos do recurso interposto pelo corréu, que reconheceu a inexistência de ato ímprobo por parte do corréu, em face das modificações trazidas pela nova LIA, no art. 11 e consequentemente, julgar improcedente a ação civil pública em relação ao ora Embargante.

Em seu voto, o eminente Relator consignou que,
o acordão não foi claro a respeito dos efeitos do acórdão, se alcançariam o Embargante, e, por se tratar de matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício, o reconhecimento pela retroatividade da lei, alcança também o ora embargante, haja vista que o mero exercício a descontento da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito da improbidade, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa (art. 1°, § 3°, da Lei 8.429/92). Além do que, como dito, as condutas devem estar expressas no rol taxativo do art. 11 da LIA, o que não restou configurado.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, especialmente quanto à possibilidade de aplicação,
de ofício
, da extensão ao ora Embargante dos efeitos do recurso do corréu José Ozete Freitas, em que foi dado provimento ao apelo para, reconhecendo a retroatividade das alterações legislativas promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que, compartilho do entendimento do douto Relator a respeito da ausência de contradição/omissão no acórdão embargado em relação à impossibilidade de aplicação retroativa do disposto no art. 23-B da LIA, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, porquanto inobstante tenha havido a alteração legislativa para afastar a necessidade de adiantamento de preparo recursal nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, é certo que,
deve se respeitar
os
atos processuais
praticados
e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada,
nos termos do art. 14 do CPC, em observância ao

princípio
do tempus regit actum
. acordao

No caso dos autos, o recurso de apelação foi interposto por
Valdecir Luiz Colle
em
31-5-2019
(ID n. 111734991 – pág. 8/72), ou seja, antes da vigência da
Lei n. 14.230
/2021, de
25-10-2021
e apesar de oportunizado (ID n. 111734992 – p. 88), o ora Embargante
não promoveu o atendimento de exigência legal de recolhimento do preparo (ID n. 111734992 – p. 91), razão pela qual, não há como se afastar a ocorrência da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do Apelo por ele interposto.

No que tange à aplicação,
de ofício
, da extensão dos efeitos do recurso interposto pelo corréu
José Ozete Freitas
(cuja apelação foi provida, ante a aplicação retroativa
da Lei n. 14.230/2021 quanto às alterações das normas de natureza material da LIA, que culminou na reforma da sentença para julgar improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa), cumpre ressaltar que, a extensão dos efeitos do recurso interposto por um dos litisconsortes depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 1.005 do CPC, que assim estabelece:

Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses
.

Destaca-se, ainda, que, o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que,
havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.

Conforme a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

(...)
O art. 1.005, parágrafo único, CPC/2015, estende os efeitos da interposição de um recurso por um litisconsorte, em regra, simples aos demais consortes, desde que se afirme entre eles solidariedade. Trata-se de caso particular em que há extensão subjetiva do recurso sem que exista litisconsórcio unitário.
O art. 1.005, parágrafo único, CPC/2015, deve ser lido conjuntamente com o art. 274, CC: havendo solidariedade em um dos polos do processo, afirmando um dos consortes questão favorável comum, o julgamento benéfico a todos aproveita
.
(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao código de processo civil: artigos 976 ao 1.044. In: MARINONI, Luiz Guilherme (diretor); ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel (coord.). Coleção comentários ao código de processo civil. v. XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 189).

Por sua vez, Nelson Nery Júnior, citando os ensinamentos de Barbosa Moreira, esclarece que:

“(...)
Ainda que o litisconsórcio não seja unitário, há o efeito expansivo subjetivo do recurso interposto por apenas um dos litisconsortes, quando as defesas deles forem comuns. O recurso do litisconsorte se estende ao outro, ainda que este tenha aquiescido à decisão ou renunciado ao recurso”
(Código de Processo Civil comentado e Legislação Extravagante, São Paulo, RT, 2013, p. 1.010).

Nesse aspecto, para a aplicabilidade de ofício da extensão dos efeitos do recurso aos demais corréus
é necessário que se demonstre a existência de idêntica situação fática, para que o julgamento benéfico a todos aproveite.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO DE ÓRGÃO DE IMPRENSA COMO VEÍCULO DE PUBLICIDADE OFICIAL, SEM LICITAÇÃO. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTE, NOS AUTOS DA AÇÃO DE IMPROBIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXTENSÃO AOS LITISCONSORTES. EFICÁCIA. EXPANSIVO-SUBJETIVA DO RECURSO.

1. A condenação por ato de improbidade administrativa (Lei 8.492/92 - art. 11), confirmada no Tribunal de origem, se deu à conta de ter o recorrente contratado jornal regional como veículo de publicidade das leis e atos administrativos da Câmara de Vereadores do Município de Conceição da Barra/ES, sem licitação, com base em previsão da Lei Orgânica do Município, segundo a qualifica adotado como imprensa Oficial do Município o Jornal Vale do Itaúnas, de propriedade da Editora Vale de Itaúnas Ltda-SC, que..."(art. 124, § 3o).

2. Não se caracteriza o dolo genérico quando a conduta do agente público, mesmo que de questionável validade em razão da vigência dos preceitos legais e constitucionais relativos à matéria, se deu com base em lei municipal em vigor quando da prática do ato, com presunção de constitucionalidade, ainda que (como no caso) declarada inconstitucional nos próprios autos do processo de improbidade administrativa. (Cf. inter alios, AgRg no REsp 1358567/MG, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 09/06/2015; EAREsp 184.923/SP, 1a Seção, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05/03/2015; REsp 1231150/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 12/04/2012; e AgRg no AgRg no REsp 1191095/SP, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 25/11/2011.)

3. É também da jurisprudência consolidada da Corte que, tratando-se de imputação de ato de improbidade pelo tipo do art. 11 da Lei 8.429/92, exige-se a demonstração de que a ação se deu com dolo, quando não específico, pelo menos genérico, hipótese não ocorrente nos autos, pela existência de norma local autorizando a atuação do administrador.

4. Recurso especial provido.
Extensão dos efeitos da decisão aos litisconsortes passivos que, condenados pelo mesmo bloco fático, não recorrerem, em face da eficácia expansivo-subjetiva do recurso (art. 509 - CPC)
. Precedentes: REsp 324.730/SP, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 26/05/2003; e REsp 1.366.676/RS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 24/02/2014”.

( REsp no 1.426.975/ES, Min. Olindo Menezes – Des. Conv. do TRF 1a Região, Primeira Turma, DJe 26.02.2016).

ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
OFENSA AO ART. 508 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES APÓS O JULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS, QUANDO NÃO HÁ MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 264 DO CPC CONFIGURADA. ART. 509 DO CPC. EFEITO EXPANSIVO DO RECURSO. AINDA QUE INEXISTA LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO.

(...)
4. Ainda que não haja litisconsórcio passivo unitário, há o efeito expansivo subjetivo do recurso interposto por um dos litisconsortes, quando a defesa deles for comum.

5. Nega-se provimento ao Recurso Especial”.

(STJ, REsp no 1.196.451/MG, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30.8.2013). [Destaquei]

A respeito da possibilidade de aplicação da extensão dos efeitos de recurso interposto por litisconsorte, de ofício, a jurisprudência pátria assim se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CARTA CONVITE No 10/2005. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE CARAMBEÍ PARA PONTA GROSSA E CURITIBA. INOCORRÊNCIA DE ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ARTIGO 10 DA LEI No 8.429/92. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DANO PRESUMIDO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. DIRECIONAMENTO DO CERTAME LICITATÓRIO DEMONSTRADO. CONFIGURADO ATO DE IMPROBIDADE PREVISTO NO ARTIGO 11 DA LEI No 8.429/92. REDUÇÃO DAS PENALIDADES. INCIDÊNCIA APENAS DE MULTA CIVIL.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 1005 DO CPC/2015.
EXTENSÃO DO AOS CORRÉUS. DE OFÍCIO,
ADEQUAÇÃO DO DECISUM ENQUADRAMENTO LEGAL E DAS PENALIDADES.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

(TJ-PR - APL: 00008510620128160064 PR 0000851-06.2012.8.16.0064 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 16/7/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/7/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IMPUTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL. MENÇÃO GENÉRICA À EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS AGRAVADOS, AINDA QUE MINIMAMENTE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF). PRECEDENTES DO STJ.PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" QUE NÃO SUPLANTA A NECESSIDADE DE A DECISÃO SER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, APONTANDO-SE, OBJETIVAMENTE, QUAIS OS INDÍCIOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE PERMITEM O PROCESSAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO ANULADA, PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA.
EFEITO EXPANSIVO DOS RECURSOS. ART. 1.005 DO NCPC. APLICABILIDADE AO CASO.RECURSO PROVIDO, COM EXTENSÃO DE OFÍCIO DOS EFEITOS DESTE JULGAMENTO QUANTO AOS DEMAIS RÉUS
.

(TJ-PR - AI: 15993016 PR 1599301-6 (Acórdão), Relator: Juiz Rogério Ribas, Data de Julgamento: 23/5/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2056, 27/6/2017). [Destaquei]

Nesse aspecto, passo à análise da possibilidade de aplicação do efeito extensivo
recursal, por força do qual o resultado do provimento de um recurso é estendido em benefício dos demais corréus que não recorreram, desde que a decisão esteja lastreada em motivo que não seja de caráter exclusivamente pessoal.

Compulsando os autos, observa-se que o acórdão colacionado no ID n. 126629150, deu provimento ao recurso de José Odete Freitas, para julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação civil pública, em razão da aplicação retroativa das alterações materiais decorrentes da Lei n° 14.230/2021, especificamente quanto à necessidade de comprovação do
dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9°, 10 e 11 da referida Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

O referido acórdão destacou que,
ainda que de forma desidiosa, sem a esperada eficiência, o mero exercício a descontento da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito da improbidade, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa (art. 1°, § 3°, da Lei 8.429/92). Além do que, as condutas devem estar expressas no rol taxativo do art. 11 da LIA, o que não restou configurado.

Ressaltou, também, que, na hipótese do Apelante José Odete Freitas
,
não obstante possa reconhecer a possível desídia e falta de eficiência do apelante, perante a administração da coisa pública e os munícipes, não se verifica a intenção do agente público em alcançar o resultado ilícito
.

Como se vê, o fundamento principal para o provimento do recurso do Corréu José Odete Freitas foi a aplicação retroativa da norma de direito material em decorrência da vigência da Lei n. 14.230/2021, que passou a exigir a comprovação de
dolo específico
para a condenação por ato de improbidade administrativa,
situação que permite a aplicação do efeito extensivo/expansivo recursal em relação ao Embargante, para que seja aferido se em relação a ele, houve a comprovação da existência de
dolo especifico
.

Narra a
inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa (ID n. 111379971) que, os Requeridos José Odete Freitas e Valdecir Luiz Colle, respectivamente, no exercício das funções de Secretário de Saúde e de Prefeito Municipal de Juscimeira/MT, deixaram de tomar as providências urgentes para viabilizar a realização diversos tipos de tratamento de saúde e exames médicos aos munícipes, sem responder ofícios quando requisitadas medidas imprescindíveis pela Prefeitura por parte do Ministério Público Estadual, ressaltando que, em alguns casos, houve demora de mais de 1 (um) ano, para responder aos ofícios ministeriais.

Em razão destes fatos, consignando que a conduta dos agentes públicos violou os princípios da administração pública, o Ministério Público Estadual pugnou pela condenação dos Requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11,
caput
, da Lei n. 8.429/92.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial da ação civil pública, condenando os Requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa (ID n. 111734990 – p. 79/88), consignando, em relação ao ora Embargante,
que na condição de Prefeito Municipal de Juscimeira/MT deveria zelar pela boa administração do Município, estando presente e resolvendo qualquer questão que excedesse a capacidade e poder de seus secretários, inclusive os destituindo do cargo, se assim fosse necessário, mas pelo contrário, o ex-prefeito se manteve ausente e omisso aos problemas ocorridos em seu Município, nem ao menos, respondendo aos ofícios enviados pelo Representante do Ministério Público, violando os princípios constitucionais e legais da administração pública, em especial o da legalidade e o da lealdade às instituições, como denota-se do inciso II, do art. 11 da Lei n. 8.429/92.

Analisando os autos e os elementos probatórios, entendo que, inobstante seja incontroversa a ocorrência de omissão do Embargante, na condição de Prefeito Municipal de Juscimeira/MT em responder aos ofícios requisitórios do Ministério Público Estadual a respeito de providenciar tratamento médico aos munícipes, situação que é capaz de caracterizar possível desídia e falta eficiência no serviço público, não há indícios suficientes de que o réu tenha agido com dolo para se enquadrar como autor de ato de improbidade administrativa.

Com efeito, o
retardamento ou omissão na prática de ato de ofício não pode ser considerado de maneira objetiva para fins de enquadramento do agente público no campo de incidência do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa; é preciso que a conduta seja orientada pelo dolo de violar os princípios da administração pública, o que não ficou demonstrado no caso concreto.

A ilegalidade no atuar com a coisa pública aliada à desonestidade, quando atentam contra os princípios constitucionais da administração pública, tem como pressuposto a consciência da ilicitude do ato (ação ou omissão), e a existência de má-fé por parte do agente público.

Ademais, com as alterações legislativas de natureza material promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, que devem ser aplicadas de forma retroativa, para se tipificar um ato ilegal como ato de improbidade administrativa há necessidade de o ato ter sido originado de um comportamento desonesto que indique especificamente o dolo do agente público.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DA MODALIDADE CULPOSA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE DOLO.
APLICAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 6.Em poucas palavras,
o elemento subjetivo dolo, hoje, é o único capaz de tipificar um ato como sendo de improbidade administrativa
, consoante se infere dos seguintes dispositivos: Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. Parágrafo único. (Revogado). § 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. § 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

7.
Portanto, na atualidade, caso não seja comprovado, e de maneira irretorquível, que o agente atuou dolosamente - ou seja, com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito-, a condenação não se mostra cabível.

8.No mais, como é evidente, quando o legislador extirpou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, deixando explícito, ao reverso, que só existe o tipo doloso, pode-se afirmar que criou uma espécie de abolitio criminis em sentido lato
.

9.Dessa constatação, chega-se à outra: a legislação - especificamente no que toca à exigência de comprovação inequívoca de dolo para que seja proferida condenação - deve retroagir para beneficiar o réu, em termos similares ao que ocorre no campo penal.

10.Feitas essas digressões e alçando os olhos ao caso em concreto, verificamos que, embora haja indicativos de que o apelado, de fato, deixou de prestar contas dentro do prazo, não restou induvidoso que atuara de forma voluntária e consciente, quiçá com o fim específico de perpetrar os ilícitos a si cominados.

11.Nesse sentido, bem andou a sentença ao absolvê-lo, sob os seguintes fundamentos: De fato, considerando que a gestão de Sandoval Cadengue findou em 2012, e apenas em momento posterior (2016/2017) ele foi notificado para apresentação dos documentos faltantes, é possível aceitar a tese de dificuldade de sua obtenção, considerando que em tal data o gestor municipal era pessoa diversa. De todo modo, o réu - em aparente demonstração de boa-fé - apresentou, juntamente com sua manifestação ao MPF, o Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados (id. 4058305.3598578, fls. 3-5, id. 4058305.3598820 e id. 4058305.3599299). Verifica-se, assim, que, embora a prestação de contas tenha sido apresentada com falta de documento indispensável (Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados), não se trata o caso de ausência de prestação de contas, mas de atraso na sua realização. Saliento que não restou provado nos autos que o réu fora notificado para suprir a falha enquanto estava no comando do Município, de forma que a demora no atendimento às notificações feitas apenas em 2016/2017 pelo MPF encontram justificativa plausível na dificuldade de acesso aos documentos. Assim, entendo que não restou demonstrada a má-fé do ex-prefeito em atrasar a prestação de contas (mais especificamente, pela demora na apresentação de documento indispensável). (...).De fato, o prazo de que se serviu o demandado para a complementação da prestação de contas (considerando-se o fato de seu mandato ter ocorrido de 2009 a 2012, de ter enviado a primeira prestação de contas em 06/2011, de apenas em 05/2016 ter sido efetivamente cientificado da ausência de documento indispensável e de ter apresentado o documento faltante em 06/2017 ao MPF) não se mostra demasiado irrazoável, apto a caracterizar dolo ou má-fé.
Dito isto, convencido de que não restou comprovado que o réu atuou, de maneira livre e consciente, no sentido de descumprir seu dever de prestação de contas, não há como imputar-lhe ato de improbidade violador de princípios administrativos.

12.Recurso improvido.

(TRF-5 - Ap: 08004980820174058305, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, Data de Julgamento: 1/2/2022, 2a TURMA). [Destaquei]

Ante o exposto,
acompanho o voto proferido pelo douto Relator
para
ACOLHER os embargos de declaração opostos por
Valdecir Luiz Colle
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, no sentido de reconhecer a omissão do julgado, em aplicar, de ofício, a extensão dos efeitos do recurso do corréu
José Ozete Freitas e mediante a aplicação retroativa das alterações legislativas de natureza material pela Lei n. 14.230/2021 à LIA, reconhecer a inexistência de ato improbo por parte do ora Embargante, ante a ausência de comprovação de dolo em sua conduta e, consequentemente, julgar improcedente a ação civil pública.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022